Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725517-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DENUZZO DECISÃO ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO e THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 132366492, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) proposto contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, no seguinte teor: “Considerando a pendência de julgamento do Agravo Interno interposto em face do Recurso Especial de n. 1975893/DF nos autos principais, aguarde-se o trânsito em julgado para fins de liberação de valores. Intimem-se.” Os Advogados-agravantes afirmam que a r. decisão contraria o disposto nos arts. 520, inc. IV e 521, inc. I, ambos do CPC. Ressaltam que “estabelecem o Estatuto da Advocacia e da OAB (art. 23 da Lei n. 8.906/94), o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil e a jurisprudência dos Tribunais superiores, em especial a Súmula Vinculante 47 do STF, que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da Legislação do trabalho” (id. 37862119, pág. 7). Pedem a antecipação da tutela recursal para deferir liminarmente o levantamento dos honorários, afastando-se a exigência de se aguardar o trânsito em julgado. Ao final, postulam o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o breve relato. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que os Advogados-agravantes postulam em cumprimento provisório de sentença o recebimento de verba honorária, no valor de R$ 60.136,29, ao tempo do requerimento (06/09/2021), cujo título judicial que a fixou ainda não transitou em julgado, estando em grau recursal perante o eg. STJ. Inclusive, da consulta ao recurso especial mencionado pelo MM. Juiz na r. decisão, constata-se que a controvérsia a ser reexaminada por aquela eg. Corte refere-se à fixação a verba honorária. O MM. Juiz, no cumprimento de sentença, já assentou e reiterou em mais de uma oportunidade que o levantamento de valores exige a prestação de caução, diante do valor considerável postulado e para evitar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, art. 521, parágrafo único, do CPC. Observada a controvérsia recursal, também há óbice para se conceder, liminarmente, o levantamento postulado, diante do que dispõe o § 3o do art. 300 do CPC: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora